Tribunal: STF
Processo: RE 322730
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: interpretação
 de cláusulas de acordo ou convenção coletiva de trabalho pela
Justiça Trabalhista, de reexame inviável  no RE.
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557,
 § 2º).